Tribunal: TJDFT
Processo: 0730946-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A OPERADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. PENHORA DE EVENTUAIS RECEBÍVEIS PERTENCENTES AO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO. ARTIGO 866 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença que indeferiu o pedido para expedir ofício às empresas administradoras de cartão de crédito a fim de verificar a existência de recebíveis em nome da executada.1.1. Em suas razões recursais, a agravante afirma que a decisão, tomada em processo de execução (cumprimento de sentença), é contrária à prova dos autos, e ao permissivo dos artigos 866 e 835, X, do CPC. 1.2. Aduz que, depois de inúmeras tentativas de a exequente levar a efeito a penhora de bens da executada aptos à satisfação da execução, todas as tentativas foram infrutíferas. 1.3. Assim, requer, “a expedição de ofício às empresas administradoras de cartão de crédito a fim de que informem a existência de recebíveis em nome da executada, a viabilizar a penhora.”
2. Os autos de origem se referem a cumprimento de sentença no curso da ação monitória apresentado pela agravante contra a agravada em que se pleitea a condenação da executada ao pagamento de valores decorrentes de termo de confissão de dívida. 2.1. No caso, foram realizadas pesquisas de crédito via SISBAJUD, RENAJUD, E-RIDFT, porém infrutíferas. 2.2. O pedido de expedição de ofício às empresas administradoras de cartão de crédito a fim de que informem a existência de recebíveis em nome da executada, se volta para encontrar ativos a serem penhorados, no caso, rendimentos por meio de pagamento por cartão de crédito.
3. A penhora sobre créditos oriundos de vendas por cartão de crédito e débito, embora não tenha sido disciplinada especificamente no Código de Processo de Civil quando tratou dos créditos penhoráveis, tem sido admitida pelo Superior Tribunal de Justiça, adotando, por analogia, o mesmo critério relativo à penhora sobre o faturamento prevista no art. 866 do CPC. 3.1. Para tanto, exige-se para o deferimento da medida constritiva o esgotamento dos meios disponíveis para localização de bens passíveis de constrição, como ocorre no caso dos autos. 3.2. STJ: “(...) 1. Esta Corte possui o entendimento de que a penhora de créditos da parte executada, junto às administradoras de cartões de crédito, reclama a demonstração efetiva de que foram esgotados todos os meios disponíveis para a localização de outros bens penhoráveis (...)” (AgRg no REsp n. 1.348.462/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe: 4/3/2016.). 3.3. Dessa forma, é possível a expedição de ofícios às empresas administradoras de cartão de crédito a fim de que informem a existência de recebíveis em nome da executada, assim como ocorre, por exemplo, com as consultas e penhoras de créditos via BANCEJUD. 3.4. Precedente deste TJDFT: “(...) 1. Os recebíveis de operadoras de cartão de crédito equiparam-se ao faturamento da empresa. 2. É possível a expedição de ofícios às empresas administradoras de cartão de crédito a fim de que informem a existência de recebíveis em nome da executada. 3. A determinação de penhora dos recebíveis é medida excepcional, cujo deferimento pressupõe a análise dos requisitos pelo Juízo de origem. (...)” (07308817820228070000, Relator: Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, PJe: 4/7/2023).
4. Agravo de instrumento provido.